Tribunal: CARF
Processo: 10166.725322/2013-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.725322/2013-59
ACÓRDÃO
2201-012.125 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LÚCIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA LEMOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as
razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados
pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no
9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.125 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725322/2013-59
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), consubstanciada no Acórdão no 09-
65.250 (fls. 266/275), o qual julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo.
Foi efetuado lançamento de crédito tributário do Imposto de Renda da Pessoa
Física – IRPF relativo aos anos-calendário de 2008, por meio do Auto de Infração de fls. 193/201,
no valor total de R$ 3.160.551,83, inclusos multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até
31/07/2013, em virtude da infração: Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada.
Segundo a Fiscalização, após o exame dos extratos bancários do Contribuinte, não
restou comprovada a origem dos depósitos bancários, uma vez que, embora intimado e
reintimado por várias vezes, o fiscalizado não apresentou nenhuma resposta.
Cientificado do lançamento, o Contribuinte apresentou sua impugnação, alegando,
em síntese, que:
1. O Auto de Infração não procede, pois incorreu em erro o eminente auditor
fiscal, especialmente em "erro matemático e de direito";
2. Possuía 03 (três) contas/correntes, no Itaú, Unibanco e Citibank conforme
extratos acostados, e a autoridade fiscal não considerou em cada mês do ano-
calendário – conforme discrimina mês a mês – os valores oriundos de
conta/corrente ou conta poupança da própria contribuinte;
3. Apresenta um demonstrativo dos referidos lançamentos e, considerando que
comprovou mediante "informação detalhada a origem de cada centavo
creditado nas contas bancárias", requer a anulação do Auto de Infração.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, cuja decisão foi assim
ementada:
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.125 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725322/2013-59
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
INCONSTITUCIONALIDADE DE ATOS LEGAIS. INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS
ADMINISTRATIVOS.
Os órgãos administrativos judicantes estão impedidos de apreciar matéria de
ordem constitucional, por extrapolar os limites de sua competência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Com a edição da Lei n.o 9.430/96, a partir de 01/01/1997 passaram a ser
caracterizados como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica,
regularmente intimada, não comprove a origem e a natureza dos recursos
utilizados nessas operações.
Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados de
forma individualizada e não serão considerados os decorrentes de transferências
de outras contas da própria pessoa física ou jurídica.
Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados de
forma individualizada e não serão considerados os decorrentes de empréstimos e
devolução de cheques compensados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A decisão de primeira instância acatou em parte os argumentos do Impugnante e
excluiu da tributação os créditos referentes a transferências de valores de contas poupança para
contas correntes, todas de titularidade individual da própria contribuinte. Também foram
excluídos os valores creditados a título de leasing e contrato de crédito, além daqueles relativos à
devolução de cheques compensados.
A infração, após a apreciação da peça contestatória, passou a ser na importância de
R$ 4.424.560,50 [391.520,04 + (1.762.043,51 - 330.566,41) + (2.678.286,58 - 102.330,00 -
324.410,58) + 350.017,36].
Cientificado dessa decisão em 16/01/2018, por via postal (A.R. de fl. 279), o
Contribuinte apresentou, em 15/02/2018, o Recurso Voluntário de fls. 282/299, no qual alega o
seguinte, em resumo:
1. Preliminarmente, o acórdão recorrido foi lavrado de forma genérica sem se ater
ao que realmente foi descrito na defesa fiscal.
2. Não obstante o CARF ter editado a Súmula no 26, que afastou a necessidade do
atendimento aos requisitos de comprovação de demonstrar sinais exteriores de
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.125 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725322/2013-59
4
riqueza e realização de gastos incompatíveis com a renda auferida, isso não
significa uma total carta branca para a Receita Federal.
3. A falta de individualização dos depósitos tidos como sem origem e pelo fato de
todos eles terem sido exaustivamente justificados na defesa de primeira
instância, com total transcrição nesse recurso, o auto de infração deve ser
cancelado.
Ao final, requer o provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Portanto,
merece ser conhecido.
PRELIMINARES
Alega o Recorrente que o acórdão recorrido foi lavrado de forma genérica sem se
ater ao que realmente foi descrito na defesa fiscal.
Não tem razão o Recorrente, pois a decisão de primeira instância abordou
devidamente todas as alegações da Impugnação, acatando-as parcialmente e justificando a
rejeição dos demais argumentos.
Entendo que genérico foi o Recurso Voluntário nesse ponto, uma vez que não
apontou quais argumentos da defesa não foram enfrentados pela decisão da DRJ.
Sem razão, portanto, o Contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe
uma presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a omissão de
rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a origem dos recursos.
Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de renda já
oferecida à tributação ou como rendimentos isentos/não tributáveis. Trata-se, portanto, de ônus
exclusivo do contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira inequívoca, a origem dos valores
que transitaram por sua conta bancária, não sendo bastante alegações e indícios de prova.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.125 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725322/2013-59
5
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00
(oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído
pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Lei no 10.637,
de 2002)
Portanto, de acordo com a previsão legal estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96,
é necessário que a comprovação da origem dos depósitos bancários seja feita
individualizadamente, depósito por depósito. Trata-se, portanto, de ônus exclusivo do
contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira inequívoca, a origem dos valores que
transitaram por sua conta bancária.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.125 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725322/2013-59
6
É de se destacar que a lei não fala em depósitos bancários de origem não
identificada, e sim em depósitos bancários de origem não comprovada. “Identificar” não é a
mesma coisa que comprovar.
Para se desincumbir do ônus probatório que lhe cabe, portanto, não basta à pessoa
física ou jurídica simplesmente “identificar”, ou meramente “apontar”, “indicar”, a origem dos
depósitos. Cabe a ela comprovar a origem do depósito, ou seja, cabe-lhe o ônus de demonstrar
que aquele específico depósito encontra-se, por exemplo, vinculado ao documento “X”, e
encontra-se devidamente contabilizado no Livro “Y”, na data “Z”. Este é o sentido de comprovar a
origem, que é algo muito maior do que simplesmente indicar uma suposta origem.
Ademais, a autoridade fiscal não mais está obrigada a comprovar o consumo da
renda, a demonstrar sinais exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatíveis com os
rendimentos declarados, como ocorria sob a égide do revogado § 5o do art. 6o da Lei no 8.021/90.
Esse entendimento já se encontra pacificado no CARF, que produziu o seguinte enunciado de
Súmula no 26 (vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018): “A
presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da
renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada”.
Especificamente em relação aos depósitos contestados pelo Contribuinte em sua
Impugnação e reproduzidos no Recurso Voluntário, também não lhe cabe razão. Considerando
que ele apenas transcreveu as alegações da Impugnação, nos termos do art. 114, § 12, I, do Ricarf,
declaro concordar com os fundamentos da decisão de primeira instância, cujo excerto transcrevo
abaixo.
Assim sendo, acato a argumentação passiva supracitada, razão pela qual foi
refeita a fls.256 a Planilha de Cálculo de fls.202/203, referente ao Banco ITAU,
retificando o montante dos depósitos bancários não comprovados apurado pela
Fiscalização para o mencionado banco de R$ 590.970,04 para R$ 391.520,04,
tendo sido dela expurgados os lançamentos relativos somente a rubrica acima
citada, por caracterizarem transferências de valores de contas poupança para
contas corrente, todas de titularidade individual da própria contribuinte.
Porém, quanto aos lançamentos a crédito efetuados nas rubricas "TED 409.7090
LUCIA ALEXAN" e "TED 745.0091 LUCIA ALEXAN", constantes também da Planilha
de Cálculo acima citada, estes foram mantidos. Não há no presente processo
nenhuma documentação referente a sua contra-partida (lançamentos a débito),
nenhuma informação a respeito da titularidade (individual ou conjunta) das
contas bancárias aqui mencionadas
[...]
Quanto aos lançamentos a crédito também constantes dos extratos da
conta/corrente no 00216.27037 do banco Citibank S/A, considerados pela
autoridade fiscal na Planilha de Cálculo de fls.204/205, efetuados nos dias
01/09/2008 (R$ 20.000,00); 22/10/2008 (R$ 20.000,00), 31/10/2008 (R$
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.125 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725322/2013-59
7
20.000,00), 27/11/2008 (R$ 20.000,00) e 26/12/2008 (R$ 20.000,00), sob a
rubrica "TED D REC", a alegação da autuada, de que também referem-se a
transferência de valores de mesma titularidade, não ficou comprovada pois não
constam nos autos extratos bancários dos lançamentos a debito correspondentes.
Cita também a autuada, em sua peça contestatória, vários lançamentos
apontados pela autoridade fiscal para os meses de janeiro a dezembro do ano-
calendário de 2008, nas planilhas de cálculo anexadas às fls.202/209 (Itaú,
Citibank, Unibanco), para os quais afirma a interessada serem depositantes
pessoas jurídicas (Iguat Empreendimentos Turisticos Ltda, CNPJ 06.072.219/0001-
82; Expresso Riacho Grande Ltda, CNPJ 02.889.231/0001-03; Emar Assessoria
Aeronáutica Ltda, CNPJ 04.155.548/0001-61 e Fiança Serviços Gerais Ltda, CNPJ
00.335.380/0001-15) e pessoas físicas (Edivânia Aparecida Lemos, CPF
443.590.631-72; Edmar Lemos, CPF 222.096.031-53; Roberto Cortopassi Júnior,
CPF 288.046.511/72; Ismar Ivo Cruz, CPF 385.145.911-34; Hélio Cavalcante Garcia,
CPF 003.743.0001-78;Thaís Oliveira Lemos, CPF 006.850.991-05; Neir dos Reis
Araújo, CPF 251.189.371-53; Cleomar Vilarinho Gomes, CPF 150.673.351-49;
Juarez Evaristo Medanha, CPF 824.873.241-04).
A impugnante não apresentou nenhuma documentação para comprovar sua
afirmativa acima. Todavia, ainda que o tivesse feito, o fato de a contribuinte
identificar o(s) autor(es) do(s) depósito(s) bancário(s) supracitados não esclarece,
por si só, a que título tais valores foram repassados das pessoas jurídicas e/ou
pessoas físicas para a autuada.
Portanto, não conseguiu a contribuinte demonstrar de forma individualizada a
origem dos depósitos bancários apontados pelo Fisco, como requer a legislação
tributária aplicada a espécie.
Cumpre ainda frisar que o efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da
prova, ou seja, invocando-a, a autoridade lançadora fica dispensada de provar, no
caso concreto, que ao negócio jurídico com as características descritas na lei
corresponde, efetivamente, o fato econômico que a lei presume, cabendo ao
contribuinte, para afastar a presunção (que é relativa) provar que o fato
presumido não existe no caso.
Sobre a alegação de falta de individualização dos depósitos tidos como sem origem,
também não lhe cabe razão, porquanto a autoridade fiscal efetuou um demonstrativo com todos
os créditos considerados não justificados, de forma individualizada (fls. 171/179).
Desse modo, ante as razões expostas, deve ser mantida a decisão de primeira
instância.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.125 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725322/2013-59
8
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 311
DF CARF MF
Original